Tribunal: TJSP
Processo: 1503509-11.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DANO QUALIFICADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – FALA DA VÍTIMA COM ARRIMO NO RESTANTE DA PROVA ORAL PRODUZIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ANTE A AUTONOMIA DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – APENAMENTO QUE COMPORTA LIGEIRA REPARO, TÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DANO QUALIFICADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – FALA DA VÍTIMA COM ARRIMO NO RESTANTE DA PROVA ORAL PRODUZIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ANTE A AUTONOMIA DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – APENAMENTO QUE COMPORTA LIGEIRA REPARO, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DANO E FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA INÍCIO DA EXPIAÇÃO DO DELITO DE ROUBO – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.